Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744767-18.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO EMBARGADO: CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Abdon Carlos Ribeiro Jordão, Id. 24379351, em face do v. Acórdão Id. 24010337. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora